Tribunal: STF
Processo: HC 260809
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial — AREsp 2.888.826/SP, nos termos da seguinte ementa:



    AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NENHUM DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE NÃO ADMITIU O RECURSO ESPECIAL FOI IMPUGNADO DE FORMA ESPECÍFICA. SÚMULA 182/STJ.



    1. A parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de impugnar de forma específica os fundamentos da decisão que não admitiu o recurso especial na origem. Incidência da Súmula n. 182/STJ.



    2. Agravo regimental improvido (doc. 14, p. 1).



    Neste habeas corpus, alega-se:



    O Tribunal a quo não apresentou provas cabais de que o paciente se dedique às atividades criminosas, valendo-se de odiosa presunção e vedando a causa de diminuição. Contrariando assim o parágrafo 4º do Artigo 33 da Lei de Drogas.



    Posto isso, sendo o paciente primário, detentor de bons antecedentes e não existindo nada nos autos que indique que ele se dedique a atividades criminosas ou integre organização criminosa, clarividente que preenche a todos os requisitos exigidos pelo parágrafo 4º da Lei nº 11.343/06, sendo assim impositiva a aplicação da causa de diminuição.



    Emérito Julgador atente-se, que [o] paciente se encontra na eminência de ser preso, posto isso, ante a gravidade da situação a que a suplicante se encontra, atrelado a circunstância de respondido o processo em liberdade, requer que seja concedida a liminar no remédio constitucional em epigrafe, o efeito suspensivo, ou seja, que seja expedido um salvo conduto à paciente, até que seja julgado o mérito do writ em tela (doc. 1, p. 8).



     Ao final, busca-se:



    [...] a concessão LIMINAR DA ORDEM para que, cesse a coação ilegal, concedendo a paciente o salvo conduto para que aguarde em liberdade o julgamento do mérito.



    Por derradeiro, aguarda-se após a concessão de liminar, seja ao final, após os trâmites legais, favorável o presente pedido, com a definitiva concessão do presente writ, com o fim de fazer cessar o constrangimento por que passa o paciente, tudo como medida de Justiça (doc. 1, p. 9).



    É o relatório. Decido.



    Este habeas corpus é inviável.



    No caso, a Sexta Turma do STJ negou provimento ao agravo regimental, mantendo a decisão que não conheceu do Agravo em Recurso Especial, expondo os seguintes fundamentos:



    A decisão impugnada deve ser mantida pelo que nela se contém, tendo em conta que o agravante não logrou desconstituir seu fundamento, motivo pelo qual a trago ao Colegiado para ser confirmada.



    O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO não admitiu o apelo nobre com esteio na seguinte fundamentação: a) Súmula 284/STF; b) divergência não comprovada, impossibilidade de alegação de divergência com paradigmas oriundos de habeas corpus, mandado de segurança ou recurso ordinário; e c) Súmula 7/STJ. Contudo, a parte agravante, nas razões do agravo em recurso especial, não impugnou, de maneira específica, nenhum dos fundamentos mencionados na decisão agravada.



    Nesse panorama, é aplicável à espécie o art. 932, inciso III, do CPC c/c o art. 3º do CPP, bem como o óbice da Súmula 182/STJ, in verbis: é inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada. Ilustrativamente: AgRg no AREsp n. 2.387.421/MG, Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe 16/11/2023; e AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.314.953/MG, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 30/10/2023.



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental (doc. 14, p. 2).



    Assim, a ausência de manifestação do STJ sobre a questão suscitada pela defesa impede que ela seja examinada diretamente pelo Supremo Tribunal Federal neste habeas corpus, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.



    Nesse sentido, vejam-se os seguintes julgados:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOBRE O MÉRITO DAS QUESTÕES SUSCITADAS NESTE WRIT. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I – A ausência de manifestação do Superior Tribunal de Justiça - STJ sobre o mérito das questões veiculadas naquele Agravo em Recurso Especial inviabiliza, igualmente, a possibilidade de esta Suprema Corte analisá-las, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Julgados. II – Agravo regimental ao qual se nega provimento (HC 233.606 AgR/SP, da minha relatoria, DJe 16/11/2023).



    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. […] 3. A alegação de ausência de fundamentação idônea para a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal não foi submetida a exame do Superior Tribunal de Justiça, o que impede a imediata análise da matéria, sob pena de indevida supressão de instância. 4. Agravo regimental a que se nega provimento (RHC 131.539 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 1º/7/2016).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo. 3. Agravo regimental desprovido (HC 135.001 AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 16/3/2017).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES. ARTIGOS 12 E 18, I, DA LEI 6.368/76. HABEAS CORPUS ORIGINARIAMENTE SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE MÉRITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO IMPUGNADO. ATUAÇÃO EX OFFICIO DO STF INVIÁVEL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Inexiste excepcionalidade que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder.



    2. O conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito do habeas corpus lá impetrado consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores.



    [...]



    5. Agravo regimental desprovido (RHC 130.287 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 29/6/2017).



    Por fim, consigna-se que não há teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que justifique a superação do referido óbice processual.



    Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de agosto de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator